Tribunal: TJMT
Processo: 1037843-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037843-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA COMODORO LTDA - CNPJ: 65.839.052/0001-00 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 412.301.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - CPF: 395.209.356-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a natureza concursal de honorários advocatícios sucumbenciais.

II – Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos específicos do art. 161 da Lei nº 11.101/2005, relativos à recuperação extrajudicial; (ii) se há contradição interna no julgado ao aplicar à recuperação extrajudicial a tese firmada no Tema 1.051/STJ; (iii) se a natureza alimentar dos honorários advocatícios afastaria sua concursalidade.

III – Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza do crédito, assentando que, conforme entendimento do STJ (Tema 1.051/STJ e AgInt no REsp 2.139.140/PR), a existência do crédito é definida pela data do fato gerador, aplicável tanto à recuperação judicial quanto à extrajudicial; 4. Fixados os honorários sucumbenciais em momento anterior ao pedido recuperacional, o crédito é concursal, independentemente de sua natureza alimentar, sendo inviável o prosseguimento da execução individual. 5. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:
“1.

Não configuram omissão ou contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, o inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada no acórdão;
2.

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados antes do pedido de recuperação extrajudicial constituem crédito concursal, nos termos do Tema 1.051/STJ, sendo inviável o prosseguimento da execução individual”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
José Esteves de Lacerda Filho
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Comodoro Ltda.
, para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0000927-55.2010.8.11.0091.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissão e contradição
no julgado, porquanto o acórdão teria aplicado indevidamente à recuperação extrajudicial os efeitos próprios da recuperação judicial, notadamente a suspensão automática das execuções individuais.

Argumenta que o regime jurídico da recuperação extrajudicial é substancialmente diverso, sendo expressa a regra do art. 161, § 4º, da Lei nº 11.101/05 no sentido de que o pedido de homologação do plano não acarreta suspensão de ações ou execuções, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

Sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar as disposições específicas que regem a recuperação extrajudicial, especialmente os §§ 4º, 7º e 8º do art. 161 da Lei nº 11.101/05, que tratam da inexistência de suspensão automática e das hipóteses re
stritas de paralisação das execuções.

Defende, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza alimentar e serem equiparados a créditos trabalhistas (art. 85, § 14, do CPC), não podem ser incluídos no plano de recuperação extrajudicial, nos termos do art. 161, § 1º, da Lei nº 11.101/05.

Aduz, também, que o Ministério Público, nos autos do processo de recuperação extrajudicial nº 1032396-67.2024.8.11.0041, manifestou-se pela exclusão dos honorários advocatícios do rol de créditos sujeitos ao plano, reforçando a tese de que o crédito não se submete aos efeitos da recuperação extrajudicial.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir as alegadas omissões e contradições, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar integralmente o acórdão embargado, negando-se provimento ao agravo de instrumento e restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pela embargada.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Comodoro Ltda.
, ora embargada, reconhecendo a natureza concursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença anterior ao pedido de recuperação extrajudicial e determinando a suspensão do cumprimento de sentença.

Sustenta o embargante, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria aplicado indevidamente à recuperação extrajudicial os efeitos próprios da recuperação judicial, especialmente quanto à suspensão das execuções individuais, bem como deixado de analisar os §§ 4º, 7º e 8º do art. 161 da Lei nº 11.101/2005. Defende, ainda, que os honorários advocatícios, por ostentarem natureza alimentar e equiparação a crédito trabalhista, não se submeteriam ao plano de recuperação extrajudicial.

Com efeito, a omissão, por sua vez, configura-se quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante que deveria integrar o
decisum
. Já a contradição

apta a ensejar a oposição de embargos deve ser interna ao julgado, consistente na incongruência lógica entre fundamentos e conclusão.

No caso em pauta, a alegação de omissão não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central devolvida ao colegiado, qual seja, a definição da natureza do crédito de honorários sucumbenciais e a possibilidade de prosseguimento da execução individual diante da recuperação extrajudicial da devedora.

O voto condutor consignou de forma clara que, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.051 e reiterado no AgInt no REsp 2.139.140/PR, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, sendo este, no caso dos honorários sucumbenciais, a sentença que os fixa.

Explicitou-se, ainda, que tal orientação se aplica tanto à recuperação judicial quanto à extrajudicial, e que, fixados os honorários antes do pedido recuperacional, o crédito deve ser considerado concursal, sujeitando-se ao plano.

Também foi expressamente enfrentado o argumento relativo à natureza alimentar da verba, consignando-se que tal característica não afasta sua submissão ao plano, influenciando apenas sua classificação no concurso de credores.

A discussão acerca dos dispositivos do art. 161 da Lei nº 11.101/2005 foi implicitamente resolvida ao se afirmar a aplicabilidade do regime de concursalidade à recuperação extrajudicial, nos termos da jurisprudência superior. O fato de o acórdão não ter mencionado nominalmente cada parágrafo invocado pela parte não caracteriza omissão, pois não há dever de o julgador rebater um a um todos os argumentos expendidos, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto à contradição alegada, ressai que o acórdão é logicamente estruturado, porquanto, parte da premissa firmada pela jurisprudência do STJ quanto ao critério temporal do fato gerador, aplica-a ao caso concreto, reconhece a concursalidade do crédito e, como consequência lógica, determina a suspensão da execução individual.

Não há incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a interpretação adotada por esta Câmara acerca do alcance do art. 161 da Lei nº 11.101/05 e da aplicação do precedente do STJ, matéria já devidamente apreciada e decidida.

A pretensão do embargante revela inequívoca intenção de rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Assim sendo,
os embargos de declaração não merecem acolhimento
, porquanto ausentes os vícios que autorizariam a integração do julgado, revelando-se mero instrumento de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026